Tribunal: TJDFT
Processo: 0758766-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$5.017,95 (cinco mil e dezessete reais e noventa e cinco centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (30/11/2018), e acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança
2. O recorrente suscita a prejudicial de prescrição, tendo em vista o decurso de tempo superior a cinco anos percorrido entre os créditos e o reconhecimento administrativo da dívida. Subsidiariamente ao pedido de improcedência da demanda, requer a reforma da sentença ao menos em seus acessórios de juros e correção monetária.
3. No caso dos autos, a declaração emitida pelo Governo do Distrito Federal, na data de 18/07/2019, comprova o reconhecimento administrativo das dívidas cobradas por intermédio da presente demanda, relativas a exercícios anteriores (ID 22321250).
4. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
6. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil.
7. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a observância da tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE, ocorrido em 20/09/2017.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
11. Sem custas processuais, diante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.